Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. REVELIA. INTIMAÇÃO. CADASTRAMENTO NO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO DA PARTE. PROPOSTA DE ACORDO. SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO ANTES DA PUBLICAÇÃO. NULIDADE NÃO DECLARADA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESOLUÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (art. 270 do CPC). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
2. O apelante alega que não houve o cadastramento do seu advogado em tempo hábil, para que tomasse conhecimento dos atos posteriores ao ID 111259455 (proposta de acordo para pagamento dos alugueis em atraso).
3. No ponto, esclarece-se que, citado, o réu se limitou a ofetar proposta de acordo para pagamento parcelado. Não apresentou defesa. O credor recusou a quitação na modalidade sugerida. O juiz indeferiu o pedido de pagamento parcelado e decretou a revelia. O réu não foi intimado dessa decisão, em razão do não cadastramento do seu advogado. Na sequência, o juiz instou às partes sobre a necessidade de produção probatória. Apenas o autor/credor se manifestou, pelo julgamento antecipado do feito. Posteriormente, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido inicial. Ressalta-se que, no primeiro tópico da sentença, o Juízo de origem determinou o cadastro do advogado do réu antes da sua publicação.
4. Nos termos do que dispõem os arts. 2° e 5° da Lei n. 11.419/06, eventual erro ou ausência de cadastramento do advogado da parte no sistema PJE é de responsabilidade do próprio procurador.
5. Ademais, a análise da eventual invalidade (nulidade) no processo está diretamente ligada ao grau de cerceamento de defesa, exegese do princípio pas de nullité sans grief, bem como ao princípio da instrumentalidade das formas, em que necessária a demonstração do prejuízo para nulidade do ato processual, em consonância com os arts. 188 e 277 do CPC.
6. No recuso de apelação interposto, não há impugnação ao decreto de revelia. Vale repetir, a despeito de regularmente citado, o réu não apresentou defesa. Igualmente, no apelo, não há qualquer ilação ao acordo proposto, quando, inclusive, o réu/apelante admitiu o inadimplemento, tornando-o incontroverso. Também, o réu/apelante não faz alusão à necessidade de instrução probatória. Assim, a demora no cadastramento do advogado do réu não induz à conclusão de ocorrência de prejuízo processual e, nessa medida, fundamento hábil a decretar a nulidade da sentença.
7. A alegação, deduzida no recurso, de ter havido aceitação tácita quanto à prorrogação do contrato por prazo indeterminado, não autoriza o descumprimento contratual por parte do recorrente. Logo, constatada a falta de pagamento do aluguel e demais encargos, escorreita a sentença ao determinar a resolução contratual e desocupação voluntária do imóvel comercial, nos termos do art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91.
8. Recurso conhecido e desprovido.